Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – MUTATIO LIBELLI E EMENDATIO LIBELLI – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – TESES REJEITADAS – RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação, embriaguez ao volante e desobediência, e absolveu a corré do crime de furto qualificado. A Defesa requereu a nulidade da sentença por ausência de observância ao art. 384 do CPP e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pleiteou a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) validade da sentença diante da alteração da capitulação jurídica dos fatos (mutatio libelli); (ii) suficiência probatória para condenação pelos crimes imputados; (iii) adequação da dosimetria da pena e do regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alteração da capitulação jurídica dos fatos, de furto qualificado para receptação, configura emendatio libelli, sendo legítima a atuação do magistrado nos termos do art. 383 do CPP, sem necessidade de aditamento da denúncia.
2. A autoria e materialidade dos crimes de receptação, embriaguez ao volante e desobediência foram devidamente comprovadas por documentos oficiais, depoimentos testemunhais e comportamento do réu no momento da abordagem.
3. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo não se sustenta diante da posse recente do bem furtado, ausência de documentação, uso de chave mixa e tentativa de fuga.
4. A absolvição da corré pelo crime de furto qualificado foi mantida, diante da ausência de provas seguras quanto à sua participação na subtração do veículo.
5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, bem como a ausência de causas de diminuição ou aumento.
6. O regime inicial semiaberto foi mantido, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: A alteração da capitulação jurídica dos fatos na sentença, sem modificação da descrição fática, configura emendatio libelli e não exige aditamento da denúncia. A posse recente de bem furtado, sem justificativa plausível, autoriza a condenação por receptação. A ausência de provas seguras quanto à autoria impede a condenação por furto qualificado.
Dispositivos legais citados:
Art. 180, caput, do Código Penal
Art. 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 (CTB)
Art. 330 do Código Penal
Art. 383 do Código de Processo Penal
Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
Art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal
Art. 72 do Código Penal
Art. 59 e 68 do Código Penal
Art. 61, inciso I, do Código Penal
Art. 5o, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1198975, 20180910033344APR, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 05/09/2019, DJE 12/09/2019
TJDFT, Acórdão 1627871, 07083124220208070004, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 13/10/2022, publicado no PJe em 01/11/2022
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023